Tribunal: TJMT
Processo: 1008984-49.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1008984-49.2020.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MANOEL OURIVES FILHO
Vistos etc.
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MANOEL OURIVES FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança n. 1008984-49.2020.8.11.0041, que determinou ao ente Estadual incorporar o percentual de 11,98%, à remuneração o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, respeitando a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de 6% ao ano desde a citação, e correção monetária a ser calculada pelo INPC e, depois IPCA.
Condenou ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor a ser apurado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
O Estado de Mato Grosso suscita prejudicial de prescrição, pois no caso dos profissionais da Carreira dos Procuradores do Estado de Mato Grosso, sofreram reestruturação na carreira por completo pelas Leis Complementares no 75/200, 81/2000, 111/2002 e 373/2009;
Assenta que os servidores do Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação da URV, pois recebiam seus salários com base no último dia do mês de referência.
Sustenta, ainda, que em caso de eventual reconhecimento do direito, os valores decorrentes da conversão dos salários em URV devem ser apurados em liquidação de sentença.
Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos; alternativamente, pugna pela observância do disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.
As contrarrazões foram apresentadas (id.76485986).
A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou ausência de interesse público hábil a justificar a sua intervenção no feito.
É o relatório.
Decido.
A matéria posta sub judice comporta julgamento monocrático, pois atende ao disposto no artigo 932, do CPC.
O ente Estadual sustenta a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que, a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira dos profissionais da Carreira dos Procuradores do Estado de Mato Grosso (Leis Complementares no 75/200, 81/2000, 111/2002 e 373/2009), iniciou-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão, com fundamento no artigo 1o, do Decreto no 20.920/32.
Com efeito, o Decreto no 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos "contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
Desta feita, quando se tratar de prestações periódicas devida pela Administração Pública não ocorrerá à prescrição da ação, mas tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos ao seu ajuizamento, consoante enunciado sumular n.o 85/STJ.
A jurisprudência da Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que "nos casos em que se visa à obtenção do reajuste relativo à perda remuneratória oriunda da conversão de cruzeiros reais em URV realizada pelo Estado em desacordo com a Lei 8.880/1994, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação" (AgRg no REsp 1.580.161/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/3/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).
Assim, AFASTO a prejudicial de mérito aventada pelo Apelante, mantendo-se aquela já aplicada pelo Magistrado de primeiro grau, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.
Vencida a prejudicial, passo à análise do mérito.
A Lei n 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário e instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para conversão da moeda.
Insta salientar que MANOEL OURIVES FILHO, Procurador Aposentado, nomeado em 02.07.1990. (ID.76485968)
O artigo 22 da referida norma convencionou a forma que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1o de março de 1994.
Destarte, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme dispõe o artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente sofreram uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença.
No caso dos autos, embora reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória, não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser possível aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira. (RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-027 divulg. 07-02-2014 public. 10-02-2014).
Portanto, acaso o ente estadual tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar.
Quanto aos juros e a correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
No tocante aos honorários advocatícios, com razão o Apelante, pois quando for vencida a Fazenda Pública e não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para que os honorários advocatícios, sejam apurados, nos termos do art. 85, §4o, inciso II do CPC e, em sede de Remessa Necessária RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, devendo o percentual da defasagem e os índices de atualização da correção monetária e dos juros, serem apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora